Tribunal: TJMT
Processo: 1013532-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013532-46.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: SALVADOR RIBEIRO DA SILVA;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Salvador Ribeiro da Silva contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que, “tentada a citação postal e por mandado junto aos endereços fornecidos pela credora, o executado não foi localizado, restando frustrado o ato citatório. Foi então feita a citação editalícia, sem qualquer tentativa de localização do executado por meio dos sistemas disponíveis ao poder judiciário e sem qualquer expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos no intuito de tentar obter o atual paradeiro do executado.”.
Assevera que, “não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, pois a exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização do executado, uma vez que, poderia muito bem requerer ao juízo a expedição de ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço do devedor.”.
Afiança que “existe bloqueio de numerário junto às contas bancárias mantidas pelo executado, fato que permitiria que fosse tentada a obtenção do endereço deste junto aos bancos depositários dos valores e onde o agravante mantêm contas correntes, pois certamente tais estabelecimentos mantém um cadastro atualizado de seus clientes.”.
Requer o provimento do recurso para “declarar a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo, nos termos da fundamentação supra, devolvendo-se todos os valores constritos nestes autos e intimando-se a exequente para esgotar as diligências necessárias à efetiva localização do devedor.”.
Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 48182491).
Não há contrarrazões (Id. 55036965).
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso em discussão, considero que foram realizadas diligências suficientes para localização do devedor, conforme consta no id. 21903874, p. 3, 21903875, p. 25, e 21903877, p. 21, e, por terem sido estas infrutíferas, autoriza-se a citação por edital.
Com essas considerações, rejeito a exceção de pré-executividade proposta Por Salvador Ribeiro da Silva, e determino o prosseguimento da execução.
Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404;
Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).
Transfira o valor bloqueado nos autos (id. 30278989) para a conta do exequente, mediante alvará.
Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 47857493, fls. 116).
Execução fiscal de crédito não tributário decorrente de multa administrativa imposta por “não vacinação de animais da espécie bovina” (certidão de dívida ativa no 201515762, Id. 47857474, fls. 6), no montante de R$ 18.280,49: dezoito mil duzentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos, protocolada em 8 de dezembro de 2015, e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 9 de dezembro do mesmo ano (Id. 47857474, fls. 8).
Pois bem.
A primeira tentativa de citação do agravante ocorreu no dia 4 de março de 2016 pelo correio (aviso de recebimento, Id. 47857474, fls. 10) e a segunda tentativa por oficial de justiça, que certificou do cumprimento do mandado:
[...] Certifico que em cumprimento ao presente mandado dirigi-me ao endereço indicado e lá estando não foi possível citar o executado Salvador Ribeiro da Silva tendo em vista não tê-lo localizado no ato da diligência e segundo informação de sua filha Cristiane Pereira da Silva, o mesmo encontra-se em Cuiabá-MT, em tratamento de saúde não sabendo informar sua data provável de retorno. Valdir Zambonato, Oficial de Justiça.
Rondonópolis, 2 de outubro de 2017. [...]. (Id. 47857474, fls. 35).
Em decorrência, o Estado de Mato Grosso requereu “nova citação pessoal da parte ré, por oficial de justiça” (Id. 47857474, fls. 37). Em cumprimento do novo despacho de citação proferido (47857474, fls. 54), o oficial de justiça certificou:
[...] Certifico que em cumprimento ao mandado retro diligenciei ao assentamento Dom Osório, todavia não logrei êxito em proceder a citação do executado Salvador Ribeiro da Silva tendo em vista não ter sido localizado por ocasião da realização da diligência, uma vez que no lote 8, não localizei ninguém no momento, restando, portanto, frustrada a realização da citação.
Diante do exposto devolvo o presente no aguardo de novas determinações. [...]. (Id. 47857474, fls. 57).
De resultado, o agravado requereu na data de 27 de junho de 2018, a citação por edital (Id. 47857474, fls. 59). Reiterou-se a manifestação em 15 de outubro de 2018 (Id. 47857474, fls. 63). Deferiu-se o pedido em 14 de janeiro de 2019 (Id. 47857474, fls. 67).
Anoto que, o endereço constante na certidão de dívida ativa (Id. 47857474, fls. 6), está completo.
Cabível, portanto, a citação do agravante por edital, nos termos do artigo 8o, III e IV, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restou sem êxito a citação por oficial de justiça e pelo correio.
[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).
Em conclusão, o recurso é contrário a Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, a autorizar decisão unipessoal do relator.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 3 de setembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator